Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728828-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON NUNES MAROCCOLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais n. 0706648-72.2022.8.07.0014, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida (id 135001871 dos autos originários). O agravante noticia que é Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e recebe seus rendimentos em conta corrente da instituição financeira agravada, com o desconto de empréstimos referentes à parcela de refinanciamento n. 0085832715, no valor mensal de R$ 2.784,40 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e refinanciamento de saldo devedor de cartão de crédito, no valor de R$ 1.084,42 (um mil e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Narra que, em razão de uma série de dívidas contraídas alheias a sua vontade e que lhe deixa praticamente sem salário para arcar com as despesas básicas, solicitou ao agravado que se abstivesse de descontar os valores supramencionados. Relata que o agravado confirmou o recebimento da comunicação, mas continuou a descontar as parcelas mensais. Acrescenta que propôs a ação originária para que o agravado lhe devolva os valores descontados de sua conta corrente no mês de agosto de 2022 referentes aos valores mencionados, bem como da parcela relativa ao contrato n. 20190428095 no valor mensal de R4 4.714,52 (quatro mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). Alega que os descontos realizados em sua conta corrente são ilegais, porquanto manifestou expressamente sua discordância. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen), o que ocorreu no caso concreto. Argumenta a existência do perigo de dano, uma vez que está impossibilitado de utilizar parte de seu salário para sua subsistência e de sua família, o que se revela arbitrário, abusivo e ilegal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a imediata devolução dos valores descontados em sua conta corrente no mês de agosto de 2022 referentes a parcela de refinanciamento n. 0085832715, no valor mensal de R$ 2.784,40 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e refinanciamento de saldo devedor de cartão de crédito, no valor de R$ 1.084,42 (um mil e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), bem como se abstenha de descontar os respectivos valores nos meses subsequentes. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido e esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (id 38850320). O agravante juntou aos autos duas (2) guias de recolhimento, porém somente comprovou o pagamento de uma delas (id 38936813 e id 38936814). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[2] O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida, uma vez que o preparo foi recolhido de forma simples, não obstante a emissão de duas (2) guias distintas. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente recolhe o preparo de forma simples. Registre-se que o art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil veda a complementação em caso de insuficiência parcial do preparo realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.[3] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 3 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos a guia correspondente ao comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1383041, 07272575520218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 3.11.2021, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 17.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravos Internos conhecidos e não providos. (Acórdão 1347332, 07313027020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 10.6.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.